Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-45.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória c.c. repetição de indébito em dobro e reparação de danos morais. Contrato de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação. Sentença procedente em parte. Reforma parcial. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Restituição em dobro

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória c.c. repetição de indébito em dobro e reparação de danos morais. Contrato de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação. Sentença procedente em parte. Reforma parcial. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Restituição em dobro indevida. Boa-fé objetiva do apelado não afastada. Recurso conhecido e não provido.